Tribunal: TJSP
Processo: 1502283-06.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502283-06.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DANILO
MOREIRA TELES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502283-06.2019.8.26.0567
COMARCA: SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): DANILO MOREIRA TELES
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.882
Apelação Criminal FURTO QUALIFICADO artigo
155, § 4o, inc. I e II e IV, do Código Penal.
Materialidade e autoria demonstradas
Prova

Declarações da vítima, da testemunha e dos policiais
prestadas sob o crivo do contraditório Credibilidade
Ausência de prova de que tivessem interesse em
incriminar o réu - Condenação mantida.
Princípio da insignificância Inaplicabilidade.
Impossível a desclassificação para furto simples, furto
privilegiado ou para a forma tentada do delito.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 199/203, acrescenta-
se que o réu DANILO MOREIRA TELES foi condenado por infração ao
artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às penas de 02 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, o réu recorre, buscando sua absolvição,
por insuficiência probatória e por aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a forma simples do
delito, para furto privilegiado e para a forma tentada (fls. 214/221).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 226/231),
a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls.
238/248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Restou suficientemente demonstrado que, no dia,
horário e local indicados na denúncia, o apelante, agindo em concurso de
agentes e estando previamente ajustado e com identidade de propósito com
outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para eles, um
televisor de 32 polegadas, avaliado em R$1.100,00 (um mil e cem reais), em
prejuízo da vítima Solange.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 09), pelo laudo pericial (fls.
139/149), bem como pelas demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório.
A autoria é certa.
O réu, em Juízo, negou a acusação que lhe é imputada
pela denúncia.
Contudo, suas escusas não encontram respaldo na
prova acusatória, e, portanto, devem ser rechaçadas.
A vítima Solange disse que no dia dos fatos não estava
em sua residência. Foi subtraído um aparelho televisor, o qual foi
recuperado pelos policiais e uma mochila, contendo um transformador de
voltagem, o qual não foi recuperado. Narrou que não havia muitos bens
dentro do apartamento porque estava prestes a se mudar. Seu apartamento
estava todo revirado, com as coisas das gavetas todas jogadas ao chão e
bastante sujo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
4
O policial militar Valter Paulo Furlanes da Silva relatou
que foi acionado pelo COPOM para atender a ocorrência de furto e que
chegando ao local dos fatos se deparou com três indivíduos, sendo que dois
se encontravam na calçada do lado oposto e o acusado na calçada em
frente ao imóvel carregando uma televisão, oportunidade em que ao avistar
a Polícia Militar, deixou a televisão no chão e empreendeu fuga. Realizada
busca, o acusado foi detido logo em seguida e reconhecido pelos moradores
vizinhos do apartamento que havia sido furtado. Os demais indivíduos não
foram capturados. Para adentrar ao apartamento, o réu precisou pular o
portão existente em frente ao imóvel, uma vez que a portaria possui uma
fechadura eletrônica, a qual somente o proprietário tem acesso e, de alguma
forma abrir as janelas dos fundos do apartamento, portanto, houve escalada
e rompimento de obstáculo. No momento em que foi capturado, o apelante
afirmou que “achou” a televisão na calçada e por isso estava levando,
porém, o acusado foi reconhecido pelos outros moradores vizinhos, que
observaram a entrada dele no apartamento.
No mesmo sentido foi o depoimento de seu colega de
farda Adriano Alexandre Monari.
A testemunha Marise Beatriz Rodrigues da Silva, disse
que no dia dos fatos estava em seu apartamento, no final da tarde, quando
ouviu barulho no apartamento vizinho ao seu, no entanto, sabia que sua
vizinha Solange encontrava-se viajando. Avistou por meio de uma pequena
abertura em sua janela o momento em que dois indivíduos estavam pulando
o muro do imóvel, porém, não sabe informar se um deles era o réu. Os
policiais apreenderam em poder do réu uma televisão pertencente à
Solange. Assim, as palavras ditas pelos policiais, pela
testemunha e pela vítima são harmônicas e coesas, não se vislumbrando
qualquer razão para que quisessem incriminar pessoas inocentes, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
5
portanto, entende-se que a autoria está suficientemente comprovada.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores
públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto
somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram
toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este
fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Claro está que o réu foi o autor do delito descrito na
inicial acusatória, sendo inviável a absolvição.
Em razão da brevidade da ação policial, pouco crível a
versão do acusado de que simplesmente passava pelo local e encontrou o
bem na calçada.
Inaplicável o princípio da insignificância, eis que esta
Colenda Câmara, em venerando acórdão proferido na Apelação Criminal n.
990.08.049259-4, de que foi Relator o Eminente Desembargador ERICSON
MARANHO, assim consignou, em caso análogo:
“O crime de bagatela não tem previsão legal. Já foi
proclamado que:
'O fato de as coisas furtadas terem valor irrisório
não significa que o fato seja insignificante para permanecer no limbo
da criminalidade, visto que no direito brasileiro o princípio da
insignificância ainda não adquirir foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento da moldura da tipicidade penal' (AC REL. EMERIC
LEVAI, BMJ 84/6).
E mais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
6
'A paridade do valor da res furtiva não é, na
legislação em vigor, causa de justificação ou exculpatória necessária
do furto, sendo assinalativa, preferencialmente, de uma das condições
do furto privilegiado, com preservação, em regra, da nota de
antijuridicidade e de imputabilidade' (AC
REL JUIZ RICARDO DIP,
RDJ 24/162).
Seria converter-se o princípio da insignificância em
porta de ouro para a impunidade, o que não se pode admitir.
Por outro lado, pequeno valor não pode ser
confundido com insignificância, sinônimo de valor algum. Para tais
hipóteses previu o legislador pátrio o furto privilegiado, condicionado
sua concessão ao preenchimento de alguns requisitos pelo eventual
beneficiário”.
Nesse sentido também já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE
FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
ACÓRDÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO
DO FEITO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR
(BATERIA AUTOMOTIVA, AVALIADA EM R$ 130,
00).
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A conduta perpetrada pelo agente não pode ser
considerada irrelevante para o direito penal. O
delito em tela - furto de uma bateria automotiva,
avaliada em R$ 130,00 (cento e trinta reais) -, não
se
insere
na
concepção
doutrinária
e
jurisprudencial de crime de bagatela.
2. No caso do furto, não se pode confundir bem de
pequeno valor com o de valor insignificante. Este,
necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
7
aplicando-se-lhe o princípio da insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar
o
privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de
pena mais branda, compatível com a gravidade da
conduta.
3. Ordem denegada.
(HC 182350/MG Rel. Min. Laurita Vaz 5a T. J.
8/2/2011 DJE 28/2/2011)
Outrossim, é certo que o apelante, ao praticar o delito
em concurso de agentes, de forma ousada, demonstra que não faz jus a
tamanho benefício.
Ademais, R$ 1.100,00 em muito se distancia de valor
irrisório, posto que boa parte da população sobrevive com menos que isso.
Da mesma forma, como acima dito, o valor do bem
não é pequeno, e, assim, inaplicável a figura do furto privilegiado.
Também, impossível o afastamento das qualificadoras,
posto que o delito foi cometido em concurso de agentes. Com relação ao
rompimento de obstáculo e à escalada, ambas restaram devidamente
comprovadas pela prova pericial e pela prova oral.
O delito se consumou, uma vez que o réu já havia se
tornado possuidor da coisa móvel.
Nesse sentido:
TJMG: “Consuma-se o delito de furto quando a 'res
furtiva' sai da esfera de vigilância da vítima e passa para a posse do agente,
depois de percorrido o 'iter criminis', não havendo que se falar em tentativa,
pouco importando o fato de a 'res' ter sido posteriormente recuperada” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502283-06.2019.8.26.0567 -Voto no
8
744/638).
O apelante logrou êxito em subtrair a res e sair do
local do crime. No entanto, foi abordado por policiais militares na rua.
Logo, não há que se falar em desclassificação para
forma tentada, uma vez que o acusado teve a posse pacífica, ainda que
breve, do bem.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, sem tecer qualquer irresignação nas razões
recursais, e, portanto, as mantenho por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator